Tribunal: TJSP
Processo: 1023939-23.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Necessidade de manutenção. Doença que acometeu a locatária que não se trata de caso fortuito a representar excludente de responsabilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pagamento de aluguéis atrasados e incidência de multa compensatória, em razão de infração contratual, que não podem ser

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Necessidade de manutenção. Doença que acometeu a locatária que não se trata de caso fortuito a representar excludente de responsabilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pagamento de aluguéis atrasados e incidência de multa compensatória, em razão de infração contratual, que não podem ser afastados. Sentença mantida. Recurso não provido.